Tribunal: TJDFT
Processo: 0017759-35.2015.8.07.0016
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA ORAL. SUFICIÊNCIA. CONTRAVENÇÃO DE VIA DE FATO. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. MAJORAÇÃO EXCESSIVA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. No crime de ameaça, por se tratar de crime formal, que se consuma no momento em que o infrator expõe à vítima sua intenção de causar-lhe mal injusto e grave, é suficiente o fundado temor para que a vítima busque a tutela protetiva do Estado.

2. Nos crimes de violência doméstica, deve ser dada maior importância para a palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos de prova.

3. Consuma-se a contravenção de vias de fato pela violência empregada contra a vítima que não acarrete em lesão corporal.

4. Na segunda fase da dosimetria da pena, cada majorante genérica deve resultar no aumento da pena em 1/6 sobre a pena-base.

5. Apelação conhecida e parcialmente provida.